Tribunal: TJMT
Processo: 0019370-88.2014.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019370-88.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Social]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JHONATAN FERNANDO SOUZA SILVA - CPF: 022.848.951-23 (APELANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (APELADO), ARLLON VINICIUS OLIVEIRA GAMA - CPF: 034.784.021-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade,proveu o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTETICOS. QUEDA EM BURACO NA VIA PUBLICA. INCIDENCIA DO DECRETO N.o 20.910/1932 – PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 ANOS CONTADOS DA CIÊNCIA DO FATO QUE EMBASA A PRETENSÃO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – APELO PROVIDO.

1.

Considerando que a requerida é uma Autarquia Municipal, incide à espécie o disposto no artigo 1o do Decreto n.o 20.910/1932, segundo o qual todas as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
JHONATAN FERNANDO SOUZA SILVA (ID Num.58679699/8679701)
, em face da sentença proferida pelo juízo da
Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos
, movida em desfavor de DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE.

A sentença reconheceu a ocorrência da prescrição, com fundamento no artigo 206, § 3° da Código Civil, julgando extinta a ação com fundamento no artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil. Houve ainda condenação ao pagamento de honorários advocatícios arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em decorrência do benefício da assistência judiciaria gratuita. (ID 8679644).

Nas razões recursais, o apelante sustenta ausência da prescrição, pois foi ajuizada demanda anterior em desfavor do Município de Várzea Grande, julgada extinta sem resolução do mérito, por acolhida da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo ente público.

Argumenta ainda que ao caso aplicam-se as regras do CDC, que o juízo ignorou seu pedido de produção de provas e prolatou sentença reconhecendo a prescrição de ofício sem intimar as partes para manifestar sobre o assunto. Por tais motivos, requer a reforma e reconhecimento de procedência da pretensão esboçada na inicial.

Contrarrazões apresentadas no ID Num. 8679706, rechaçando as alegações do recurso e pugnando a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Observa-se que estes autos não foram encaminhados para o Órgão Ministerial, carecendo de parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

Todavia, repetidas as manifestações do referido órgão em casos similares ao dos autos, alegando ausência de interesse público ou social justificador da participação processual do Ministério Público.

Diante disso, dispensa-se a manifestação da Procuradoria, passando-se a análise do mérito.

Visa o recurso a reforma da sentença que extinguiu o processo, por entender o magistrado sentenciante que a pretensão estava fulminada pela prescrição (art.206, §3°, V, CC), pois os fatos ocorreram em 04/07/2010, e a demanda ajuizada em 15/09/2014, ou seja, há mais de três anos.

Sendo breve, o autor/apelante almeja indenização por danos morais, materiais e estéticos decorrentes de acidente quando transitava de bicicleta na via pública municipal, e veio a cair em buraco supostamente aberto pelo Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande-MT, no dia 04/07/2010.

Considerando que a parte requerida é uma Autarquia Municipal, incide à espécie o disposto no artigo 1o do Decreto n.o 20.910/1932, segundo o qual todas as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

A propósito:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRA DNIT. AUTARQUIA FEDERAL. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 1o DO DECRETO N. 20.910/32
. I -
Nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
". II - Proposta a ação em 24.03.2011, objetivando indenização por danos morais e materiais sofridos em 27.03.1991, o direito de ação dos autores prescreveu em 27.03.1996. III - Apelação não provida
”. (TRF-1 - AC: 15802 MG 0015802-36.2011.4.01.3800, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, Data de Julgamento: 07/05/2012, SEXTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.275 de 28/05/2012) Destaquei.

“
RECURSO DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ATO ILÍCITO – FALECIMENTO DE NASCITURO DURANTE A REALIZAÇÃO DO PARTO –
PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL – AUTARQUIA
– OCORRÊNCIA – NÃO CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO COM RELAÇÃO À MÉDICA, QUE FOI CONDENADA NO JUÍZO CRIMINAL – DANO MORAL – APURAÇÃO DO "QUANTUM DEBEATUR" NO JUÍZO CÍVEL. 1.
Manutenção da prescrição qüinqüenal com relação ao réu, Hospital Municipal Tide Setubal, nos termos do artigo 1o do Decreto Federal no 20.910/1932
, com fixação dos encargos decorrentes da sucumbência. 2. (...). 6. Recurso de apelação parcialmente provido, com observação.
” (TJ-SP - APL: 02570941020098260000 SP 0257094-10.2009.8.26.0000, Relator: Francisco Bianco, Data de Julgamento: 08/10/2018, 5a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/11/2018) Destaquei.

Verifica-se que o prazo prescricional não foi corretamente aplicado, uma vez que os fatos se deram em 04/07/2010 e a ação foi ajuizada em 15/09/2014, e aplicando os 05 anos, o prazo findaria somente em 04/07/2015.

Ademais, foi ajuizada ação perante o Juizado Especial em 02/01/2012, extinta sem resolução do mérito ante o reconhecimento de Ilegitimidade passiva do Município de Várzea Grande em 07/05/2014 (ID Num.8679608), transitada em julgado em 11/08/2014 (consulta aos autos cód.280675 no site do TJMT), logo,
não há que se falar em prescrição da pretensão autoral, pois na data da citação da requerida até a extinção da ação que tramitou perante o Juizado Especial Cível, o prazo prescricional restou interrompido.

Desse modo, deve a sentença ser anulada, com consequente retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para designação da audiência de instrução e julgamento, de modo a possibilitar a inquirição de testemunhas e depoimento pessoal da parte autora a fim de elucidar os fatos.

Derradeiramente, o apelado deseja a condenação do recorrente à litigância de má-fé processual. Quanto ao tema, a situação não se amolda em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC, motivo pelo qual a pretensão é descabida.

Por todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para designação de audiência de instrução e julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020